Tribunal: STF
Processo: RE 93407
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
- Recurso extraordinário em ação rescisória julgada improcedente. Inexistência de afronta a preceito constitucional (art. 153, §§ 1º e 3º). Interpretação do art. 3º do Dec. -lei nº 389/69, que trata do adcional de insalubridade. Não conhecimento do recurso.